Tribunal: TJES
Processo: 0002405-31.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002405-31.2021.8.08.0048

APELANTE:
ADRIANO PEREIRA NASCIMENTO

APELADO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por adquirente de imóvel contra sentença que, em ação indenizatória por atraso na entrega de obra, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para determinar a restituição simples da taxa de evolução de obra. O recorrente pleiteia a aplicação de multa contratual, a declaração de invalidade da cláusula de tolerância, a condenação em danos morais e a restituição em dobro dos juros de obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cláusula de tolerância de 180 dias é válida; (ii) definir a forma de restituição dos juros de obra (simples ou em dobro); (iii) verificar a ocorrência de danos morais decorrentes do atraso na entrega; e (iv) analisar a aplicabilidade de multa contratual expressamente prevista para o caso de mora da construtora

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de tolerância de até 180 dias é válida, conforme jurisprudência do STJ, pois visa cobrir imprevistos inerentes à construção civil, desde que pactuada de forma clara e expressa. 4. A restituição dos juros de obra (taxa de evolução de obra) cobrados após o prazo de entrega deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé da construtora, pressuposto necessário para a repetição em dobro (art. 42 do CDC). 5. O atraso na entrega de imóvel, por si só, não gera dano moral in re ipsa. No caso, o atraso líquido de seis meses configura mero inadimplemento contratual, sem demonstração de violação extraordinária aos direitos da personalidade. 6. Existindo cláusula penal expressa no contrato prevendo multa e juros moratórios em desfavor da vendedora pelo atraso na obra, esta deve ser aplicada em observância ao princípio pacta sunt servanda, não se tratando de hipótese de inversão de cláusula penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula de tolerância de 180 dias em contratos de promessa de compra e venda de imóvel. 2. A restituição de valores cobrados indevidamente deve ser simples, salvo prova de má-fé. 3. O simples atraso na entrega de unidade imobiliária não enseja indenização por danos morais. 4. Deve ser aplicada a multa contratual expressamente prevista para a mora da construtora.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.591/1964, art. 48, § 2º; CDC, arts. 18, § 2º, e 42.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.582.318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.09.2017; STJ, Temas 970 e 971.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002405-31.2021.8.08.0048

APELANTE:
ADRIANO PEREIRA NASCIMENTO

APELADO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e passo a análise do mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ADRIANO PEREIRA NASCIMENTO
contra a r. sentença de ID 17998923 integrada pela decisão ID 17998930, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida à restituição simples da taxa de evolução de obra ("juros de obra") no valor de R$ 1.101,98, mantendo a improcedência quanto aos danos morais e à multa contratual.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 17998924), que:
(i)
houve omissão na sentença quanto à condenação ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 5.10, uma vez que o atraso na entrega do imóvel restou incontroverso;
(ii)
a cláusula de tolerância de 180 dias seria inválida por ausência de comunicação expressa, violando o Tema 996 do STJ;
(iii)
o atraso de 10 meses gerou abalo moral indenizável, superando o mero dissabor;
(iv)
a restituição dos juros de obra deve ocorrer em dobro.

Sem contrarrazões.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade da cláusula de tolerância, à forma de restituição dos juros de obra (simples ou em dobro), à ocorrência de danos morais decorrentes do atraso na entrega de unidade imobiliária e à aplicabilidade da multa contratual prevista na Cláusula 5.10 do instrumento firmado entre as partes.

Passo ao exame pontual das teses devolvidas a esta instância
ad quem
.

DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA E DA RESTITUIÇÃO DE VALORES

No que tange à validade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a sentença de piso não merece reparos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a referida disposição contratual, comum nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, não é abusiva, visto que a construção civil está sujeita a imprevistos meteorológicos e logísticos que justificam tal margem de segurança.

Desde que pactuada de forma clara e expressa, o que se verifica na Cláusula 5 do contrato objeto dos autos (ID 17998923), a prorrogação é lícita e deve ser observada.

Sobre o tema, trago à colação o precedente paradigma da Corte Superior, que adoto como razão de decidir:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts . 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância . 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5 . Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6 . A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts . 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC) . 8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1582318 RJ 2015/0145249-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017)

Portanto, correto o Juízo
a quo
ao fixar o termo inicial da mora apenas após o decurso desse prazo (isto é, a partir de 30/06/2020).

Quanto à restituição dos "juros de obra" (taxa de evolução de obra), a condenação da apelada ao ressarcimento é medida de rigor, pois, ultrapassado o prazo de entrega, não pode o consumidor arcar com encargos decorrentes da mora exclusiva da construtora. Todavia, a devolução deve operar-se na forma simples. A aplicação da sanção de restituição em dobro (art. 42, CDC) pressupõe má-fé, circunstância não evidenciada nos autos.

DOS DANOS MORAIS

No que tange ao pleito indenizatório extrapatrimonial, a sentença de piso deve ser mantida incólume. É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que o inadimplemento contratual decorrente de atraso na entrega de imóvel, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
(presumido). Para que se configure o dever de indenizar, é imprescindível a demonstração de circunstância excepcional que coloque o consumidor em situação de extraordinária angústia, humilhação ou violação a direitos da personalidade.

No caso
sub judice
, a análise detida dos autos revela que o atraso líquido (descontado o prazo de tolerância) foi de aproximadamente 06 (seis) meses – período compreendido entre 30/06/2020 e 30/12/2020. Embora o descumprimento do prazo gere inegável frustração e desconforto, tal lapso temporal, isoladamente, não possui gravidade suficiente para caracterizar ofensa à dignidade ou à integridade psíquica do adquirente.

DA MULTA CONTRATUAL – CLÁUSULA 5.10

Neste ponto, assiste razão ao Apelante, impondo-se a reforma parcial da sentença.

O Magistrado de primeiro grau deixou de aplicar a multa prevista no contrato sob o fundamento de que a "inversão da cláusula penal" seria indevida.

Ocorre que o autor não pleiteia a
inversão
(Temas 970/971 do STJ), mas sim o cumprimento estrito de uma cláusula penal expressamente redigida em desfavor da construtora.

Consta da Cláusula 5.10 do contrato (ID 17998911):

"Se a PROMITENTE VENDEDORA não concluir a obra no prazo estabelecido [...] pagará ao(à) PROMITENTE COMPRADOR(A) [...] a importância equivalente a 2% (dois por cento) do valor pago [...] acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês..."

Vige no ordenamento o princípio
pacta sunt servanda
. Se a própria apelada estipulou penalidade específica para sua mora, deve cumpri-la. Afastar a incidência da multa expressa premiaria o inadimplemento da fornecedora. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMOVEL. INADIMPLEMENTO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. PREVISÃO DE CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. APLICAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.498.414/DF, submetido ao rito dos repetitivos, firmou a tese de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes." (Tema 970) . 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no julgamento dos REsp nº 1.614.721/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que é cabível a inversão da cláusula penal quando no contrato celebrado entre as partes existe previsão de cláusula penal apenas para o caso do inadimplemento do adquirente do imóvel (Tema 971) . 3. Havendo, no contrato, previsão expressa de incidência de multa compensatória em favor do adquirente em razão de atraso na obra por culpa da construtora, esta deve ser aplicada, afastando-se, assim, a inversão da cláusula penal moratória estabelecida no caso de inadimplemento do adquirente. 4. Recurso conhecido e provido . (TJ-DF 07136594220238070007 1945004, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/11/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/11/2024)

Dessa forma, a apelada deve ser condenada ao pagamento da multa de 2% e dos juros de 1% ao mês (pro rata die), incidentes sobre os valores pagos pelo autor, referentes ao período de 30/06/2020 a 30/12/2020.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a apelada, MRV Engenharia, ao pagamento da penalidade prevista na Cláusula 5.10 do contrato, consubstanciada em multa compensatória de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (
pro rata die
) incidentes sobre o montante pago pelo autor até a entrega das chaves, referente ao período de mora de 30/06/2020 a 30/12/2020, devendo o valor ser corrigido pelo INPC/EST desde o inadimplemento até a citação e, a partir desta, atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC. Mantenho inalterados os demais termos do julgado quanto ao mérito.

Redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, na proporção de 30% (trinta por cento) para o Autor e 70% (setenta por cento) para a Ré, observada a gratuidade de justiça deferida ao requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.